Tribunal: TJDFT
Processo: 0741566-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741566-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIMPIO WALMARIO FERRAZ RODRIGUES, PAULO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JOAQUIM MOREIRA CAMPOS, LILIANE CAMPOS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por OLÍMPIO WALMARIO FERRAZ RODRIGUES e Outro contra a r. decisão que indeferiu o pedido de declaração de fraude à execução nos autos do Cumprimento de Sentença que move em desfavor de JOAQUIM MOREIRA CAMPOS (proc. no 0713151-56.2019.8.07.0001). Aduzem os agravantes, em síntese, que arguiram fraude à execução em razão de o executado/agravado ter transferido o veículo placas PAN1941, NISSAN/MARCH 16S, adquirido em 30/04/2019, para o nome de sua filha LILIANE CAMPOS RIBEIRO no dia 27/05/2019, apenas 07 (sete) dias após o recebimento do pedido de cumprimento de sentença, em 21/05/2019 e poucos dias antes da publicação da intimação do devedor para pagamento. Afirmam que a Sra. Liliane Campos Ribeiro foi intimada, nos termos do art. 792, § 4o, do CPC, vindo a apresentar manifestação desprovida de qualquer prova; que ainda assim, o MM. Juiz a quo proferiu a decisão que ora se impugna, por entender que a transferência do bem se dera em data anterior à intimação do devedor para o pagamento (art. 513, § 2o, do CPC) e pela aplicação da Súmula no 375 do STJ. Defendem a reforma da r. decisão agravada pelos seguintes fundamentos: a) que a citação válida do executado se deu em 21/08/2009, na fase de conhecimento, sendo o devedor intimado para cumprir a sentença pelo DJ, na pessoa de seu advogado; b) que a ocorrência da fraude pode ser observada tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução, bastando que a parte demandada tenha conhecimento da ação e que haja possibilidade de insolvência dela decorrente; c) que na fraude à execução, a insolvabilidade é presumida, quando inexistente outros bens para responder pela dívida além do transferido a terceiro; d) que o imóvel apontado pelo Juízo como demonstrativo de outros bens de propriedade do executado a ele não pertence, como reconhecido pela sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 0739400-44.2019.8.07.0001. Sustentam, ainda, que a terceira interessada, Sra. Liliane, mesmo intimada nos termos do § 4o do art. 792 do CPC, deixou de apresentar embargos de terceiro, manifestando-se por simples petição, a qual não deve ser conhecida, pois não é parte nos autos. Defendem que as alegações da terceira interessada, ainda que conhecidas, devem ser desconsideradas, eis que sem qualquer respaldo probatório, em afronta ao art. 373, I, do CPC. Expressam impugnação a todos os pontos constantes da manifestação da terceira interessada. Colacionam julgados a embasar sua tese. Apresentam todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano, a possibilidade de alienação do bem, fulminando o resultado útil do recurso e do cumprimento de sentença. Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo para, em preliminar, cassar a r. decisão agravada, eis que a manifestação da terceira interessada não deve ser conhecida; ultrapassada a preliminar, que seja reconhecida a fraude à execução, declarando-se a ineficácia da transferência do veículo identificado nos autos; alternativamente, que seja determinado que a terceira interessada se abstenha de negociar o veículo apontado como fruto de fraude à execução, bloqueando-se, via RENAJUD, a sua transferência junto ao sistema RENAVAM. No mérito, que seja cassada a r. decisão agravada e reconhecida a fraude à execução, declarando-se ineficaz, em face dos agravantes, o ato de transferência do veículo automotor de placas PAN1941, Renavam 01076767670, Marca/Modelo NISSAN/MARCH 16S, do executado/agravado à sua filha Liliane Campos Ribeiro, determinando-se a sua penhora, a garantir parte do cumprimento de sentença na origem; cumulativamente, seja determinada a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, §§ 3o e 5o do CPC. Preparo regular ID 19828913. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de declaração de fraude à execução requerido pelos credores/agravantes nos autos do cumprimento de sentença na origem. Da preliminar de nulidade da decisão agravada: Os agravantes arguem preliminar de nulidade da decisão impugnada, por ter acatado a defesa da terceira adquirente por via processual imprópria. Entendo assistir razão aos agravantes quanto à impropriedade da defesa apresentada pela terceira interessada, adquirente do veículo em tela, eis que, intimada nos termos do art. 792, § 4o, do CPC para, querendo, opor embargos de terceiro, manifestou-se nos autos por simples petição. Com efeito, em que pese não ser cabível o processualismo exagerado, não se pode ignorar que o processo é, nos dizeres do e. Professor Cândido Rangel Dinamarco, “instrumento eficaz para o acesso à ordem jurídica justa”, ou seja, instrumento assecuratório do direito de todos os participantes do processo. No que se aplica à hipótese em tela, a lei adjetiva civil determina que se oportunize ao terceiro adquirente manifestação prévia à eventual declaração de fraude à execução por meio de embargos de terceiro, a fim de garantir seu direito de defesa, a adequada instrução probatória quanto aos aspectos de sua boa-fé, como também o direito do exequente/embargado em contrapô-la em instrução processual própria. Outrossim, entendo que a mera petição desvirtua o espírito da lei e não atende aos ditames do art. 792, § 4o, do CPC. Contudo, vê-se da fundamentação contida na r. decisão agravada que o indeferimento do pedido de declaração de fraude à execução não se deu pelos elementos trazidos pela terceira adquirente, mas sim por não reconhecer como presentes os requisitos para a sua configuração. Eis o seu teor, in verbis: (...) Nos termos do artigo 792 do CPC e Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, pois é assim que este TJDFT se posiciona: (...) Verifica-se nos autos que a citação válida ocorreu em 07/06/2019, conforme aba expediente do PJE. Assim, a transferência ocorreu em data anterior a citação válida, não cumprindo, assim, um dos requisitos caracterizadores da fraude à execução conforme posicionamento deste TJDFT. Quanto ao segundo requisito, não houve nos autos, prova de averbação junto ao documento do bem, assim, também não cumpre tal requisito. Por fim, cumpre salientar, que a transferência do veículo não levou o executado a insolvência, pois há nos autos penhora de imóvel, de sua propriedade. Por todo o exposto, indefiro o pedido de fraude à execução, nos termos do art 792 do CPC e da Súmula 375 do STJ, bem como por não cumprir os requisitos estabelecidos por este TJDFT para declaração de fraude. (...) Destarte, a impropriedade do meio de defesa utilizado pela terceira adquirente não prejudicou os agravantes, motivo pelo qual não há se falar em nulidade da r. decisão. Rejeito a preliminar. Quanto à questão de fundo, nessa oportunidade circunscrita ao pedido da tutela recursal, entendo presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Verifica-se dos autos de origem que o executado adquiriu o veículo em 30/04/2019 e o transferiu à sua filha em 27/05/2019; contudo, fora regularmente intimado da r. sentença condenatória ainda nos idos de 2012, vindo esta a transitar em julgado em 09/05/2019 (ID 34826827), antes, portanto, da referida transferência. Em que pese ter sido intimado do cumprimento de sentença em 07/06/2019, 10 (dez) dias após a transferência do veículo, é de se notar que o executado/agravado tinha pleno conhecimento de que contra si havia sentença que o condenara à obrigação de pagar ao 1o agravante. Nesse sentido, entendo que a cronologia dos eventos demonstra a má-fé do executado na transferência do veículo, sendo certo que a consideração acerca da data da intimação para o cumprimento de sentença não deve ser tomada como marco temporal para a caracterização da fraude, tendo em vista a ciência anterior do agravado quanto à r. sentença condenatória, mas sim a data de intimação do título judicial, o que se mostra mais consentâneo ao disposto no inciso IV do art. 792 do CPC, senão vejamos: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) IV – quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Quanto à possibilidade de insolvência ao tempo da alienação, por força da ação, afere-se dos autos de origem que o executado não possui quaisquer bens passíveis de penhora, além daqueles que não se prestaram para o intento dada a sua condição de impenhorabilidade, como os ativos em caderneta de poupança bloqueados pelo sistema Bacenjud e posteriormente liberados. O mesmo se constata quanto ao imóvel penhorado, sobre o qual desconstituiu-se a penhora em razão da sentença de procedência proferida nos Embargos de Terceiro no 0739400-44.2019.8.07.0001. Lado outro, não sobressai dos autos demonstração de boa-fé da terceira adquirente. Isso porque não se mostra crível que a terceira adquirente, filha do executado, não tivesse conhecimento que este respondia a processo judicial, relevando notar que a transferência de propriedade do veículo entre ambos se dera poucos dias após o trânsito em julgado da r. sentença condenatória. Além disso, ainda que a terceira adquirente tenha afirmado ao juízo de origem que adquirira o veículo com o fruto do seu trabalho, não fez qualquer prova do alegado. Por fim, para fins de concessão do efeito suspensivo ativo, o risco de dano é evidente, haja vista a possibilidade de nova transferência do veículo a outrem, a qualquer título. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar ao Juízo a quo que tome as medidas necessárias ao bloqueio, para fins de transferência, do veículo automotor Placa PAN 1941, Renavam 01076767670, Marca/Modelo: NISSAN/MARCH 16S, Ano 2015/2016, Chassi: 94DFCUK13GB200847, até julgamento colegiado do presente recurso. Oficie-se ao il. Juiz a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o agravado e a terceira interessada, Sra. Liliane Campos Ribeiro, para os fins do disposto no art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 23 de setembro de 2020 22:46:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator